Tribunal: CARF
Processo: 11968.720348/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11968.720348/2011-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.801 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS GENÉRICOS E
ESTRANHOS AOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUB
JUDICE.
É nula a decisão de primeira instância fundamentada em argumentos genéricos
e estranhos aos autos e que deixa de apreciar matéria contra a qual o
contribuinte se insurgiu expressamente, por cerceamento do direito de defesa e
ausência de motivação decisória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade arguida e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento para que profira nova decisão com a apreciação dos
argumentos trazidos na Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Adoto, com os devidos acréscimos, o relatório produzido em primeira instância, o
qual está consignado nos seguintes termos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720348/2011-76
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720348/2011-76

Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
a Auditora Fiscal proferiu a decisão sem sequer analisar os argumentos da
impugnação, ou seja, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao presente processo;
(ii)
trata-se de um verdadeiro descaso com o Contribuinte que está desde 2011
(há mais de 08 anos) aguardando decisão e quando esta é proferida, sequer analisa os fatos do
auto de infração e muito menos os argumentos da impugnação;
(iii)
restou demonstrado que houve um equívoco pela Receita Federal em
autuar a Recorrente uma vez que as informações são pertinentes a outro transportador marítimo
(conforme comprovado nas fls. 74 e 75), entretanto, o acórdão em combate simplesmente
ignorou as alegações constantes na Impugnação e sequer abordou em sua fundamentação;
(iv)
as teses mencionadas no Acórdão sequer foram abordadas na impugnação,
posto que versou exclusivamente sobre ilegitimidade passiva em razão de erro na autuação
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720348/2011-76

(v)
o caso em apreço se refere à uma exportação (registro de DDE), porém,
novamente houve um equivoco no julgamento uma vez que foi tratado como importação
(informação de CE) – totalmente oposto ao fato gerador;
(vi)
trata-se de autuação pelo registro de embarque não registrado na forma e
prazo estabelecido pela Receita Federal da DDE 2101272632/0;
(vii)
se trata de embarque sob responsabilidade de outro transportador
marítimo, qual seja, da HAPAG LLOYD CONTAINER LINE;
(viii) o artigo 37 da IN 28/94, indica que o transportador deverá informar no
Siscomex os dados da mercadoria embarcada com base nos documentos emitidos por ele, ou
seja, uma vez que se trata de embarque da HAPAG LLOYD (onde não há qualquer
interveniência da Recorrente) não há razões para atribuir a reponsabilidade à Recorrente; e
(ix)
não sendo de responsabilidade da MSC o registro de informações junto à
Receita Federal, (onde sequer tem acesso para prestar as informações), o auto é insubsistente,
posto que lavrado contra pessoa ilegítima, por trata-se de obrigação imposta à agência marítima
errada, que não representa a empresa HAPAG LLOYD CONTAINER LINE.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Assiste parcial razão ao pleito recursal.
Efetivamente, a decisão recorrida laborou em equívoco ao apreciar a Impugnação
apresentada.
Como defendido pela Recorrente, a Impugnação centrou-se no aspecto de sua
ilegitimidade passiva e a decisão abordou matérias não ventiladas na peça de defesa.
No relatório da decisão recorrida constou o seguinte excerto:
“Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).”
Ocorre que, da Impugnação apresentada tem-se que a Recorrente alegou tão-
somente (i) ilegitimidade passiva e (ii) aplicação de norma mais favorável e princípio da
razoabilidade.
Os pontos relatados pela decisão recorrida, tais como, formalidades legais
tributárias; cerceamento do direito de defesa por ausência provas; infração ao princípio da
legalidade e tipicidade e inconstitucionalidade não foram arguidos na Impugnação.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720348/2011-76

Além disso, como argumentado pela Recorrente o caso em apreço se refere à uma
exportação (registro de DDE), e não a uma importação (informação de CE) como tratado na
decisão recorrida.
Do Auto de Infração (fl. 3) tem-se:
“O Anexo traz a relação de dados de embarques com suas respectivas declarações de
exportações que não foram informados ou foram informados fora de prazo (a mais de
sete dias após o embarque).”
Consta, ainda, à fl. 10 do Auto de Infração:

Percebe-se, mais uma vez, que a operação objeto do Auto de Infração é de
exportação e não de importação como consignado na decisão recorrida.
Do voto condutor da decisão recorrida constaram:
“A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu
ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou representante”,
conforme comprova a documentação acostada aos autos.”
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).”
Verifico, também, que da decisão recorrida foi mencionado:
“Destarte, não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente seria possível
aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em
relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado e, tendo em vista as
determinações do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008, a penalidade é aplicável
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720348/2011-76

a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o prazo para prestar as
respectivas informações.”
“Com o advento da Medida Provisória no 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no
12.350, de 20/12/2010, o instituto da denúncia espontânea, abrigado no art. 138 do
CTN, passou a excluir, além da aplicação de penalidades de natureza tributária, também
aquelas de natureza administrativa. Esse dispositivo deve ser aplicado mesmo em
relação às infrações verificadas anteriormente a sua edição, haja vista o disposto no
artigo 106 do CTN.
Referido instituto, porém, não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas, havendo, nesse mesmo
sentido, julgados que corroboram o entendimento de que tais penalidades não são
incompatíveis com o preceituado no art. 138 do CTN.”
“Como transcrito, a infração em tela se caracteriza pelo descumprimento do prazo ou
forma, estabelecidos pela RFB, para o fornecimento de informações obrigatórias.
Assim, estabelecidos o prazo e a forma de apresentação das informações em trato, seu
descumprimento por parte do interveniente obrigado, automaticamente estabelece o
cometimento da infração, não havendo que se falar mais em denúncia espontânea.”
Tais argumentos (possibilidade de aplicação de uma única multa e da denúncia
espontânea) em nenhum momento foram trazidos pela Recorrente em sede de Impugnação,
sendo mais um elemento a atestar que possui razão sobre a nulidade da decisão recorrida.
Vejamos, o contido na ementa da decisão de piso:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.”
Tem-se que da ementa nada consta em relação ao principal argumento de defesa
da Recorrente, o de sua ilegitimidade passiva.
O argumento de ilegitimidade passiva trazido na Impugnação é autônomo e pode
influenciar no deslinde da questão.
Realmente, falhou a decisão recorrida ao apreciar a Impugnação, pois feriu os
princípios da ampla defesa, contraditório e motivação decisória.
A decisão que não aprecia um dos fundamentos constantes da impugnação que, de
forma autônoma, pode ser capaz de afastar a autuação deve ser anulada.
Ao caso tem aplicação o contido no inc. IX e X do art. 93 da Constituição Federal
e inc. II do art. 489 do Código de Processo Civil a seguir reproduzidos:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720348/2011-76

não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;”
Especificamente em relação ao processo administrativo fiscal, o art. 59 do Decreto
70.235/1972 traz as hipóteses de nulidade dos atos processuais, em especial, ao caso concreto o
contido no inc. II:
“Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais perfilha o entendimento de que
não sendo apreciado argumento autônomo de defesa formulado pelo contribuinte a decisão
merece ser anulada.
Neste sentido:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ANALISADO. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um dos fundamentos
invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que, de forma autônoma, é capaz de
infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador na parte dispositiva do julgado.”
(Processo no 11065.720151/2015-34; Acórdão no 3402-003.465; Relator Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro; sessão de 24/11/2016)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
NULIDADE. ARTIGO 59 DO DECRETO No 70.235/72.
Apesar do julgador não estar obrigado a tratar de todos os argumentos constantes da
peça recursal, e de poder decidir com base em um ou mais elementos apresentados,
contanto que suficientes à formação de sua convicção, no presente caso a análise de
todos os fundamentos trazidos pelo contribuinte, notadamente aqueles resultantes da
diligência determinada pela Colenda Câmara a quo, afigura-se imprescindível para o
deslinde da presente controvérsia. A ausência dessa análise configura preterição do
direito de defesa, a teor do disposto no inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte.” (Processo no 13601.000426/00-
55; Acórdão no 9303-003.073; Relator Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda; sessão
de 14/08/2014)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUB
JUDICE.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720348/2011-76

É nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar matéria contra a qual o
contribuinte se insurgiu expressamente, por cerceamento do direito de defesa.Preliminar
Acolhida.
Acórdão Recorrido Anulado.” (Processo no 19515.001630/2008-95; Acórdão no 1102-
001.087; Relator Conselheiro José Evande Carvalho Araujo; sessão de 09/04/2014)
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade arguida e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para que profira nova decisão com a apreciação dos argumentos trazidos na Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital